Tribunal: TJPA
Processo: 0807205-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807205-56.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO IBM S.A, IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CCCS CADASTRO, CREDITO, COBRANCA E SERVICOS LTDA, YAMADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS,MARCAS E PATENTES S/A, TAGIDE VEICULOS S/A, TAGIDE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807205-56.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

AGRAVANTE: CCCS CADASTRO, CRÉDITO COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

AGRAVANTE: TAGIDE VEÍCULOS S/A;

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

AGRAVANTE: TÁGIDE MOTOCICLETAS LTDA;

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

AGRAVANTE: YAMADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, MARCAS E PATENTES S/A

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

AGRAVADO: BANCO IBM S.A

ADVOGADO: FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA

ADVOGADA: JULIETT LEAL GONSALES GARCIA SARTORE

ADVOGADA: DANIELA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: IBM BRASIL – INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA.

ADVOGADO: FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA

ADVOGADA: JULIETT LEAL GONSALES GARCIA SARTORE

ADVOGADA: DANIELA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA QUE CONDICIONA A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA À REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 61, §1º, 62 E 73, IV, DA LEI Nº 11.101/2005. PARCIAL NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Y. Yamada S/A Comércio e Indústria, CCCS Cadastro, Crédito, Cobrança e Serviços Ltda., Tágide Veículos S/A, Tágide Motocicletas Ltda. e Yamada Administração de Imóveis, Marcas e Patentes S/A contra decisão monocrática que declarou parcialmente nula a cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado em Assembleia Geral de Credores. A referida cláusula condicionava a decretação da falência à prévia convocação de nova AGC para deliberação sobre eventual modificação do plano em caso de inadimplemento. As agravantes alegaram que tal disposição é legítima e compatível com o princípio da preservação da empresa, tendo sido aprovada pela AGC soberanamente. Requereram a reforma da decisão monocrática para afastar a declaração de nulidade da cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é válida cláusula do plano de recuperação judicial que, mesmo após homologação judicial, condiciona a convolação da recuperação em falência à prévia realização de nova assembleia geral de credores, em caso de inadimplemento de obrigações previstas no plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula 13 do PRJ, ao condicionar a decretação da falência à prévia convocação de nova AGC, viola os artigos 61, §1º, 62 e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, os quais preveem de forma clara a imediata convolação da recuperação judicial em falência no caso de descumprimento do plano durante o biênio de supervisão judicial, ou a possibilidade de execução específica ou requerimento de falência pelos credores após esse período.

4.

Embora a Assembleia Geral de Credores tenha competência para aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação, suas deliberações estão sujeitas ao controle judicial de legalidade e não podem afastar normas cogentes da legislação falimentar.

5.

A cláusula impugnada representa tentativa de impor condição não prevista em lei para a convolação em falência, criando um "período de cura" e exigência de deliberação da AGC que desnaturam o regime jurídico estabelecido para o inadimplemento do PRJ, conferindo à devedora indevida blindagem legal.

6.

A declaração de nulidade da cláusula foi corretamente conferida com efeito prospectivo (ex nunc), resguardando-se a segurança jurídica e a estabilidade das relações já consolidadas, sem prejuízo das demais disposições do plano de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula, por contrariar norma cogente, a cláusula do plano de recuperação judicial que condiciona a convolação da recuperação em falência à prévia realização de nova assembleia geral de credores em caso de inadimplemento do plano.

2.

As deliberações da Assembleia Geral de Credores estão submetidas ao controle judicial de legalidade e não podem afastar efeitos previstos expressamente na Lei nº 11.101/2005.

3.

A nulidade de cláusula ilegal em plano de recuperação judicial deve ser declarada com efeito prospectivo, preservando-se a segurança jurídica e a eficácia das demais disposições válidas do plano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, §1º, 58, 61, §1º, 62, 73, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.314.209/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20.08.2019.

RELATÓRIO

Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –,
apresentou embargos de declaração,
recebidos como agravo interno
, em face de decisão monocrática que declarou a ilegalidade da cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial, por suposta violação aos artigos 61, §1º, 62 e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

Alega a recorrente que referida cláusula, ao estabelecer prazo de 10 (dez) dias para saneamento de eventual inadimplemento e permitir, em seguida, a convocação de Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre eventual modificação do plano, não configura afronta à legislação falimentar, mas sim instrumento legítimo de concretização do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da referida Lei.

Defende que a aplicação literal dos dispositivos legais mencionados, desconsiderando as particularidades do caso concreto, conduz a uma interpretação excessivamente rígida e incompatível com a teleologia da Lei de Recuperação e Falências.

Sustenta que a cláusula impugnada é fruto da autonomia privada entre credores e devedor, tendo sido aprovada pela AGC, cuja soberania deve ser respeitada pelo Judiciário, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social da empresa e da intervenção mínima na esfera negocial privada.

Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria admite a estipulação de prazo razoável para a devedora sanar o descumprimento do PRJ antes da decretação da falência, inclusive com possibilidade de nova deliberação da assembleia de credores, desde que não se trate de convocação automática e indiscriminada.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há óbice legal à estipulação de cláusula de "período de cura" no plano de recuperação, quando aprovada pelos credores, como mecanismo de superação de dificuldades pontuais e preservação da atividade empresarial.

Dessa forma, requer a reforma da decisão monocrática, com reconhecimento da legalidade da cláusula 13 do PRJ e consequente improcedência do recurso de agravo de instrumento manejado pelo credor.

Em contrarrazões ao agravo interno, os agravados, Banco IBM S/A e IBM Brasil, defendem a manutenção da decisão monocrática que declarou nula a cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) homologado em favor do Grupo Y. Yamada S/A.

Sustentam que referida cláusula, ao condicionar a decretação da falência à prévia realização de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano, viola frontalmente os artigos 61, §1º, 62 e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

Argumentam que a norma legal é clara ao determinar que o inadimplemento de obrigação assumida no plano enseja, de forma direta e imediata, a convolação da recuperação em falência, não sendo cabível impor qualquer condição ou dilação temporal por deliberação da AGC.

Rebatem a tese da agravante quanto à prevalência da soberania da assembleia de credores, esclarecendo que tal princípio não é absoluto, estando as deliberações submetidas ao controle judicial de legalidade, especialmente quando afrontam normas cogentes da legislação falimentar.

Invocam, nesse sentido, precedentes do STJ e dos tribunais estaduais, segundo os quais a aprovação de cláusulas abusivas ou ilegais no PRJ não impede a atuação do Judiciário para anulá-las.

Citam expressamente o entendimento consolidado no REsp 1.314.209/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi), que reconhece a possibilidade de controle judicial sobre o conteúdo das cláusulas aprovadas em assembleia, com fundamento na legalidade estrita e nos requisitos de validade dos atos jurídicos.

Pontuam que a cláusula 13, ao prever “período de cura” de 10 dias e obrigatoriedade de nova AGC como condição para convolação em falência, subverte o regime legal e confere à recuperanda privilégio indevido, em prejuízo da coletividade de credores.

Alegam que tal disposição representa tentativa indevida de blindagem contra os efeitos legais do inadimplemento, contrariando não apenas o texto da Lei nº 11.101/2005, mas também sua finalidade de assegurar tratamento isonômico e previsível aos credores.

Diante disso, pugnam pelo
não provimento do agravo interno
, com a consequente manutenção da decisão monocrática que declarou a nulidade da cláusula 13 do PRJ.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a recuperação judicial ao Grupo Y. Yamada, com homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, inclusive quanto à validade das cláusulas 1.1.1, 11 e 13.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, afastando a alegada nulidade das cláusulas impugnadas sob o fundamento de que foram aprovadas em Assembleia Geral de Credores regularmente realizada e que não se constatou, no caso concreto, afronta à ordem pública ou violação manifesta às normas cogentes da Lei nº 11.101/2005.

No ponto, entendo pertinente transcrever parte específica do ato impugnado, o qual adoto, novamente, como razão de decidir:

“Inicialmente, cumpre anotar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Nessa linha, revela-se adequado transcrever a decisão recorrida (PJe ID nº 943.139):

“
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
,
CCCS – CADASTRO, CRÉDITO, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA., TÁGIDE VEÍCULOS LTDA., TÁGIDE MOTOCICLETAS LTDA.

E YAMADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, MARCAS E PATENTES LTDA.
, informando constituírem-se em sociedades empresárias que formam o
GRUPO Y. YAMADA
, ingressaram neste Juízo com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL fundamentada no art. 51 e seguintes da Lei nº 11.101/2005 (LRJ).

Alegam que preenchem os requisitos legais para o deferimento da Recuperação Judicial postulada (art. 48 da LRJ), inclusive, no que tange a adequação do benefício para sociedades empresariais que integrem o mesmo grupo econômico.

De outro lado, asseveram que o Grupo Y Yamada esteve em franca expansão durante toda sua existência, chegando a figurar na 27ª posição dentre as 500 maiores empresas por faturamento, conforme ranking elaborado pela Revista Exame, mas que, a partir do ano de 2013, o cenário foi marcado por queda nas vendas e incessantes tentativas de controle dos custos, sendo notório que o comércio varejista no Brasil atravessa por uma crise sem precedentes motivada pelo aumento substancial das vendas on line, recessão econômica, alto nível de desemprego e suspensão do credito voltadas ao consumo.

Esclarecem que a queda das vendas terminou por tornar ociosos centenas de funcionários, o que à demissão de mais de 1.500 funcionários, cujas verbas rescisórias seriam quitadas através de operação bancária que as empresas estavam contratando, no entanto, por motivos alheios à vontade e intenção do Grupo, a referida operação financeira não restou concretizada e por isso criou-se obstáculo para as quitações trabalhistas.

Considerando que no corrente ano a situação se agravou, tornou-se imprescindível a demissão de mais colaboradores, medida esta que tem caráter extraordinário, mas que, de outro lado, configura a única forma do braço varejista continuar em atividade.

Asseveram, no entretanto, que o Grupo Y Yamada representou por quase 70 anos uma alavanca social no comércio paraense e possui condições de se soerguer, reestruturar e suplantar o presente momento, já que os credores e fornecedores querem continuar parceiros pela história e importância que as empresas possuem na praça comercial.

E, finalmente, sustentam que as requerentes se enquadram nas disposições da Lei 11.101/05 e juntam toda a documentação prevista no artigo 51, ambos da LRJ.

As requerentes pugnaram para que fosse ordenado o processamento da recuperação pretendida e apresentaram o Plano de Recuperação Judicial no prazo legal.

Em face das objeções relacionadas na decisão anterior, o PRJ foi submetido a ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, a primeira, designada para o dia 14.06.2018, que não ocorreu por carência de quórum mínimo legalmente estabelecido, e, a segunda, devidamente realizada em 28.03.2018, oportunidade em que o PRJ foi aprovado pelos credores com modificação no documento inicialmente apresentado nos autos (ID 5598611).

O documento modificado do Plano de Recuperação Judicial, e que foi o aprovado em Assembleia Geral, foi anexado nestes autos no evento ID 5598631.

Os trabalhos foram regularmente realizados e de tudo acompanhado pela d. representante do Ministério Público, e, como resultado, obteve-se a APROVAÇÃO do Plano de Recuperação Judicial nos seguintes termos: por maioria dos credores das Classes I – Trabalhista (72,01%), Classe III – Quirografários (73.63%) e Classe IV – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (68,79%).

Pois bem, nos termos da Lei n. 11.101/2005, compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, e considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia-Geral, observando-se a aprovação por todas as classes de credores.

Portanto, tem-se por certo que a Assembleia-Geral de Credores se consubstancia em órgão fundamental ao processamento da recuperação judicial e é sua a atribuição da "aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor" (art. 35, I, "a"), bem como deliberar sobre "qualquer outra matéria que possa afetar o interesse dos credores" (art. 35, I, 'f"). Tal força tem a Assembleia-Geral que suas deliberações "não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou qualificação de créditos" (art. 39, § 2º).

Segundo FÁBIO ULHOA COELHO, "O processamento da objeção ao plano de recuperação é simples. Na verdade, não cabe ao juiz apreciar o conteúdo da objeção ou decidi-la. A competência para tanto é de outro órgão da recuperação judicial: a Assembleia dos Credores. Desse modo, ao receber qualquer objeção, o juiz deve limitar-se a convocar a Assembleia". (Obra citada, n. º 135, p. 166).

Pois bem, depois de juntada aos autos o Plano aprovado pela Assembleia-geral de Credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e, cumpridas as exigências estabelecidas na Lei n. 11.101/2005, conceder-se-á a recuperação judicial (art. 57 e 58).

Sobre esse tema, o Grupo Yamada atravessa petição (ID 5817421) requerendo a homologação do PRJ com a dispensa de apresentação das certidões negativas de débito tributário ou de adesão ao parcelamento especial sob o argumento de que a jurisprudência atual tem se posicionado nesse sentido, além do que o crédito tributário não se encontra sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial (art. 6º, § 7º da LRF), portanto, não haveria qualquer razão jurídica para que se condicionasse o sucesso do processo à comprovação de quitação dos créditos fiscais.

Pois bem, no que tange ao cumprimento do art. 57 da Lei 11.101/05, a 1ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as sociedades empresárias em recuperação judicial podem participar de licitação desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica, entendendo que, inexistindo autorização legislativa, é incabível a inabilitação automática de empresas submetidas à Lei 11.101/05 unicamente em virtude da não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial.

De fato, se o objetivo principal do instituto é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da sociedade empresária, ora devedora, a fim de garantir a manutenção da atividade produtiva, geração de empregos e satisfação dos interesses dos credores, em observância ao princípio da preservação da empresa, cumprimento da respectiva função social e o estímulo à atividade econômica, tem-se pela necessidade de “(...) ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores", in verbis:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE.

1. (...)

3. À luz do princípio da legalidade, “é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa” (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação.

5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores.

7.

exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ, Agravo em Recurso Especial nº 309.867, Ministro Gurgel de Faria, julgado em 26.07.2018. Fonte: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=83352589&num_registro=201300649473&data=20180808&tipo=5&formato=PDF).

Antes disso, a Ministra Nancy Andrighi já havia decidido que “a Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial (STJ, Recurso Especial nº 1.658.042, julgado em 09.05.2017).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou recentemente nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores – Decisão de concessão da recuperação judicial condicionada à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais – Minuta recursal que pretende afastar a determinação – Cabimento – Parcelamento tributário entendido como direito da recuperanda e não simples faculdade do Fisco – A exigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais atualizadas para fins de deferimento da recuperação judicial de empresas não pode servir de mote ao indeferimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores – Precedentes desta Corte – Dispensa da apresentação de certidões negativas para fins de análise de concessão, ou não, da recuperação judicial – Agravo provido. Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

(TJ-SP 21227897420178260000 SP 2122789-74.2017.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 28/05/2018, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2018. Fonte: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/584347347/21227897420178260000-sp-2122789-7420178260000/inteiro-teor-584347367?ref=juris-tabs )

ISTO POSTO
, tendo como base a APROVAÇÃO do Plano De Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, realizada em 28.06.2018 (ID 5598623), e não vislumbrando indícios de ilegalidade, com fundamento no art. 58 da Lei 11.101/05, CONCEDO a RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao Grupo Econômico formado pelas empresas
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
,
CCCS – CADASTRO, CRÉDITO, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA., TÁGIDE VEÍCULOS LTDA., TÁGIDE MOTOCICLETAS LTDA.

E YAMADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, MARCAS E PATENTES LTDA.
, para todos os efeitos da Lei 11.101/05.

Oficie-se às Corregedorias de Justiça do Estado do Pará informando acerca do deferimento da presente Recuperação Judicial, para os fins de direito.

Comunique-se à Direção deste Fórum, JUCEPA e para qualquer outro órgão cujo conhecimento desta decisão se faça necessário, ficando, desde já, autorizada a expedição do que for necessário independentemente de novo despacho.

Dê-se ciência às partes e ao Administrador Judicial e Ministério Público.

Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício, nos termos dos Provimentos nº 003 e 011/2009 - CJRMB.

Feito tudo, prossiga-se com a Recuperação Judicial, em seus termos ulteriores.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se”.

No caso em exame, pretendem os credores agravantes a reforma da decisão para que o plano de recuperação judicial seja submetido ao controle judicial prévio de sua legalidade, argumentando, em síntese, que ofereceu objeções quanto às condições do plano que não teriam sido devidamente analisadas.

Como se pode facilmente perceber, sustentaram seus melhores argumentos na tese de que as objeções ao plano por ele oferecidas não foram consideradas, o que implicaria na impossibilidade de homologação do plano.

Pois bem.

O Plano apresentado pelas recuperandas foi aprovado – após análise das objeções – pela Assembleia Geral de Credores, “por maioria de votos dos credores das Classes I – Trabalhista (72,01%), Classe III – Quirografários (73.63%) e Classe IV – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (68,79%)”.

Observando todos os pareceres contábeis constantes dos autos, é perceptível a chance de evolução e eficácia da presente recuperação judicial. É evidente que todos os credores sofrerão determinadas restrições, vez que o espírito da Lei nº 11.101/2005 é justamente permitir que todos abram mão de parte de suas pretensões em favor do coletivo, da continuidade da atividade da recuperanda, que somente assim poderá honrar os créditos elencados.

Percebo, destarte, que os pontos aduzidos pelos agravantes não merecem acolhimento, pois houve satisfatória discussão sobre o plano de recuperação e suas modificações, endoprocessualmente e durante a AGC, que inclusive chegou a ser suspensa e redesignada mais de uma vez.

No que toca à possibilidade de venda de ativos da recuperanda sem autorização dos credores, observo que o plano cuidou de estabelecer que os “recursos obtidos com tais vendas, caso efetivadas, integralizarão o caixa das empresas, fomentando, assim, as suas atividades e possibilitando, por consequência, o pagamento a seus credores e o cumprimento do plano de recuperação, direta ou indiretamente” o que evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao cumprimento do plano recuperacional.

Não constato, pois, ilegalidade na cláusula 1.1.1 do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela AGC.

Acerca da cláusula que dispensou as garantias dadas por coobrigados, embora como regra não se aplique tal benefício aos garantidores (art. 59 da Lei 11.101/05), na hipótese dos próprios credores autorizarem a supressão das garantias no plano de recuperação judicial, é possível que assim se faça, sem qualquer violação ao art. 49, § 1º do citado diploma legal.

Evidente que aqueles credores que não tenham participado da AGC, ou que contra isso tenham se manifestado durante a votação do plano, especificamente, não se submetem a esta disposição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1º DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do recente entendimento do STJ, a cláusula que estende a novação da dívida, em face do plano de recuperação judicial, aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva. Precedente: Resp. 1.794.209/SP.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução”. (TJ-MT 10169493620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022 - destaquei).

Logo, conclui-se que a cláusula nº 11 do Plano de Recuperação só é oponível aos credores que votaram pela aprovação do plano como foi apresentado, isto é, sem ressalvar qualquer dos seus pontos.

Já no que diz respeito à cláusula 13, assiste
razão à parte agravante quanto à sua parcial nulidade, no específico ponto em que estabelece condições para a convolação da Recuperação Judicial em Falência:

“(...)

Na hipótese de ocorrência de qualquer evento de descumprimento deste Plano, e caso tal descumprimento não seja sanado no prazo de 10 (dez) dias, o Grupo Yamada deverá requerer ao Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação do descumprimento, a convolação de uma nova AGC para deliberar a respeito de eventual emenda, alteração ou modificação ao Plano que saneie ou supra tal descumprimento. Não haverá, portanto, a convolação da recuperação judicial em falência do Grupo Yamada antes da realização da referida AGC.

(...)”.

Isso porque tal cláusula não encontra respaldo na
legislação de regência, pois excepciona a regra de convolação em
falência caso haja descumprimento do plano durante o período de
supervisão judicial.

O descumprimento do plano dentro do prazo de 02 anos
previsto no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005 autoriza a convolação da recuperação judicial em falência (§ 1º):

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei”.

Da mesma forma, após o período citado, no caso de descumprimento, o credor pode optar pela execução específica ou
requerer a falência do devedor, na forma do disposto no art. 62 Lei
nº 11.101/2005:

“Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei”.

Os credores e a sociedade recuperanda não tem ingerência sobre a norma legal expressa, sendo inviável excepcionar a convolação em falência em caso de descumprimento do plano homologado.

Deixando mais claro, afianço que não se pode admitir que mera deliberação da Assembleia de Credores tenha o condão de afastar aplicação de norma cogente, criando condicionantes à convolação da recuperação judicial em falência quando a própria lei de regência não o fez.

Impossível não concluir, portanto, pela ilegalidade da cláusula que permite a convocação de nova assembleia geral de credores no caso de inadimplemento do plano para deliberação sobre a alteração do plano sem a qual o juiz não poderia decretar a falência, pois a estipulação viola frontalmente o disposto nos artigos 61, § 1º, 62 e 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para declarar a nulidade prospectiva (efeito ex nunc)
, em razão do necessário resguardo à segurança jurídica,
do item 13 do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Yamada (PJe ID nº 5.598.631), no ponto em que estabelece condicionantes para a convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de inadimplemento das recuperandas
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada (PJe ID nº 6.081.755) em toda a sua integralidade”.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. 4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.
5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024 – grifei).

Como se vê, a
cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Y. Yamada, ao prever a obrigatoriedade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberação sobre eventual modificação do plano antes da decretação da falência, foi considerada
parcialmente nula
.

Entendeu-se que a estipulação viola os artigos 61, §1º, 62 e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, por instituir condição não prevista em lei para a convolação da recuperação judicial em falência, qual seja, a prévia deliberação da AGC sobre o descumprimento do plano.

A decisão pontuou que, nos termos da legislação falimentar, o inadimplemento de obrigação prevista no plano durante o biênio de supervisão judicial acarreta, de forma direta, a convolação da recuperação judicial em falência (art. 61, §1º), sendo vedado às partes estipular cláusulas que alterem essa consequência legal.

Ressaltou-se que, mesmo após esse período, o credor poderá optar pela execução específica ou requerer a falência com base no art. 94 da LRF, não cabendo à AGC substituir o juízo na análise da hipótese legal de quebra.

Assim, reconheceu-se a
nulidade prospectiva (
efeito ex nunc
)
da cláusula 13, exclusivamente no ponto em que condiciona a decretação da falência à realização de nova assembleia, mantendo-se hígidas as demais disposições do plano.

A deliberação da AGC, embora dotada de força normativa, não pode excepcionar norma cogente que define, com clareza, os efeitos do inadimplemento do PRJ.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. 3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). 4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. 5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores. 7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.
(AREsp n. 309.867/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 8/8/2018.).

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
válida a cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial, considerando a soberania da Assembleia Geral de Credores, a inexistência de violação manifesta à Lei nº 11.101/2005 e a necessidade de interpretação teleológica voltada à preservação da empresa, nos termos do art. 47 da LRF.

Forte nessas razões,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025